Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018039-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), ARIBERTO CLASS - CPF: 191.526.200-34 (AGRAVANTE), SONIA NEU CLAAS - CPF: 720.475.931-15 (AGRAVANTE), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (AGRAVADO), EDIBERTO CLAAS - CPF: 279.280.980-91 (AGRAVADO), LENI ADOLFO CLAAS - CPF: 840.538.011-68 (AGRAVADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVA POSSE SOBRE O BEM IMÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

In casu, da análise dos argumentos vertidos pelo embargante, o indeferimento do pedido liminar merece ser mantido, eis que ausente prova, ainda que mínima, acerca do exercício de posse sobre área pela parte agravante.

Não se desconhece o verbete sumular no. 84, do STJ, que preconiza que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, todavia, “para serem acolhidos os embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, necessárias se fazem não só a demonstração de que a celebração do compromisso, com quitação do preço, ocorreu antes de ajuizada a execução, mas também a comprovação da posse do embargante e a certeza quanto à inexistência de fraude” (STJ, 4a Turma, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Resp n. 39.144/SP, j. 16-11-1993).

Importante salientar que antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562, do CPC, e, com base na prova ali produzida é que indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ARIBERTO CLASS e SONIA NEU CLAAS em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002694-77.2020.8.11.0086, onde figura como parte contrária EQUILIBRIO - INDÚSTRIA QUIMICA EIREL, EDIBERTO CLAAS e LENI ADOLFO CLAAS, que indeferiu o pedido liminar para suspender os atos de constrição e penhora sobre a área no total de 95,00ha, encravada numa área maior de 250,075ha, que foi objeto de penhora nos autos da Execução no. 1182 -23.2013.811.0086 – Código 72663.

Em suas razões, a parte agravante alega que possui uma área de terras de 75,00 ha (setenta e cinco hectares), cuja posse é exercida desde 1994, e outra de 20 há, cuja posse é exercida desde o ano de 2010.

Aduzem que referidas áreas foram, respectivamente, fruto de uma dissolução de sociedade de fato com os agravados Ediberto e Leni, que tal partilha e desmembramento nunca foram formalizados, e de um contrato de compra e venda formalizado com os agravados Ediberto e Leni.

Informam que referidas áreas fazem parte da área de 250,07ha que se encontra penhorada nos autos da Ação de Execução no. 0001182-23.2013.811.0086 – Código 72663, movida por Equilibrio - Indústria Química Eirel, Ediberto Claas e Leni Adolfo Claas, e que solicitaram várias vezes o desmembramento e escrituração da área, mas os agravados sempre deram desculpas.

Afirmam que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis descritos e, desde a aquisição dos lotes, lá investiram, melhorando o perfil do solo, adquirindo os imóveis na boa fé, de livre espontânea vontade, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, cumprindo com todas as obrigações.

Asseveram que possuem compromissos com a safra de grãos que será produzida naquelas áreas.

Defendem que a presunção de boa-fé que milita em favor dos possuidores/proprietários dos bens adquiridos prevalece até prova em contrário, e que, mesmo não tendo sido registrada a escritura de compra e venda, afasta-se qualquer restrição quando se trata de adquirente de boa–fé, incidência do Verbete 87 da Súmula do STJ.

Pugna seja concedida a tutela de urgência, para levantamento da constrição judicial realizada nos autos da ação de execução, na área sob a matrícula 2.054, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, apenas resguardando o montante de 95 ha (noventa e cinco hectares) que fazem parte da posse e propriedade dos Agravantes, devendo ser resguardado o direito dos mesmos;

Caso não seja esse o entendimento, requer seja concedida a tutela de urgência, para levantamento da constrição judicial realizada de parte da área sob a matrícula 2.054, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, ou seja, apenas resguardando o montante de 20 ha (vinte hectares) uma vez que os agravantes possuem, inclusive, contrato com firma reconhecida dessa parte, estando mais do que provado o direito dos mesmos sobre tal área.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 105806490).

Contraminuta da parte agravada EDIBERTO CLAAS e LENI ADOLFO CLAAS (ID 109735461).

Sem contraminuta de EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (ID 109880983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por ARIBERTO CLAAS e SONIA NEU CLAAS em face de EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA., EDIBERTO CLAAS e LENI ADOLFO CLAAS, alegando que tramita no juízo de Nova Mutum a Ação de Execução no 0001182-23.2013.811.0086, na qual a embargada EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. figura no polo ativo e os embargados EDIBERTO CLAAS e LENI ADOLFO CLAAS no polo passivo.

Aduzem que possuem uma área de terras de 75,00 ha (setenta e cinco hectares), cuja posse é exercida pelos embargantes desde os idos de 1994, e que foi fruto de uma dissolução de sociedade de fato que nunca, sendo que tal partilha e desmembramento nunca foram formalizados.

Acrescentam que tal área de terras de 75,00 ha (setenta e cinco hectares) faz parte de uma área maior, de 250,00 ha (duzentos e cinquenta hectares), sob a matrícula 2.054, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, que se encontra penhorada nos autos da execução no 0001182-23.2013.811.0086.

Assim, pugna em sede de antecipação de tutela pela retirada da constrição judicial que pesa sobre a área que estaria na suposta posse dos embargantes.

Após a realização da audiência de justificação prévia, ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 678, do CPC, indeferiu o pedido, mantendo a contrição judicial realizada nos autos da execução no 0001182-23.2013.811.0086, na área sob a matrícula 2.054, do Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à concessão da liminar pelo Juízo de origem, de modo que questões que não passaram pelo crivo do magistrado de piso não podem ser conhecidas, sob pena de supressão de instância.

Dito isto, ressalto que é possível a concessão de tutela de urgência se presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que aqui, em uma análise sumária do feito, ocorreu.

A probabilidade do direito alegado diz com a possibilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final.

Tal requisito, a meu ver, não se encontra presente no caso concreto, ao menos em uma análise sumária do feito.

Da análise dos autos de origem, não se constata, de plano, a probabilidade do direito da parte autora, uma vez que não há elementos de prova suficientes para demonstrar, prima facie, a alegação do exercício da posse sobre o imóvel em litígio.

Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do CPC, o seguinte:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve estar suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

In casu, da análise dos argumentos vertidos pelo embargante, tenho que o indeferimento do pedido liminar merece ser mantido, eis que ausente prova, ainda que mínima, acerca do exercício de posse sobre área pela parte agravante.

Não se desconhece o verbete sumular no. 84, do STJ, que preconiza que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, todavia, “para serem acolhidos os embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, necessárias se fazem não só a demonstração de que a celebração do compromisso, com quitação do preço, ocorreu antes de ajuizada a execução, mas também a comprovação da posse do embargante e a certeza quanto à inexistência de fraude” (STJ, 4a Turma, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Resp n. 39.144/SP, j. 16-11-1993).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL – SOJA PENHORADA – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 674, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Expressa o art. 674, do CPC/15 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie. No caso, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 674, do CPC/15, em face a não comprovação da propriedade da soja penhorada, tendo o magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Nos termos do art. 371, do CPC/15, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” (TJ-MT, RAC no. 000593-80.2004.811.0010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – VEÍCULO COM RESTRIÇÃO JUNTO AO RENAJUD - NORMA PREVISTA NO ART. 678 DO CPC/2015 QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO BEM OBJETO DOS EMBARGOS, SE COMPROVADO O DOMÍNIO OU POSSE SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO – AUSÊNCIA, AINDA, DE PROVA DA POSSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Há no novo Código de Processo Civil a norma prevista no art. 678 que determina a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, se estiver suficientemente provado o domínio ou a posse, sendo que, no caso dos autos, a embargante não apresentou a prova suficiente nem sobre o domínio, tampouco sobre a posse, o que determina então a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de liminar no recebimento de seus embargos de terceiro. Recurso conhecido, mas improvido.” (TJ-MS, AI no. 1411624-27.2018.812.0000, 3a Câmara Cível, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Julgado em 20/02/2019)

Importante salientar que antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562, do CPC, e, com base na prova ali produzida é que indeferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.

Nesse viés, pairando dúvidas quanto à condição de possuidores do imóvel, fruto do negócio firmado entre as partes, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC, não havendo como autorizar a concessão da medida liminar pleiteada pela parte requerente/agravante.

Somente a devida instrução do feito poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

Logo, nesta análise perfunctória e considerando os elementos até então carreados aos autos, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022